Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700060-91.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE OLIVEIRA DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TATIANE OLIVEIRA DE ABREU contra decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que a parte agravada (DISTRITO FEDERAL) fosse obrigada a fornecer em favor da parte agravante consulta em cirurgia ginecológica, nos termos da prescrição médica anexa aos autos, em razão do seu quadro clínico de dores crônicas desde o último parto, há 5 anos, apresenta ainda episódios de Lipotimia, Dispareunia Incapacitante e Dismenorreia Intensa acompanhada de metromenorragia. Alega a parte agravante, em síntese, que os relatórios médicos acostados aos autos indicam a gravidade de seu estado de saúde e que vem sofrendo devido as dores intensas e sem o diagnóstico conclusivo quanto a necessidade de procedimento cirúrgico na especialidade ginecológica. Assevera que vem sofrendo com dores intensas há 5 anos, com períodos de piora. Ao final pugna pela marcação da consulta médica postulada haja vista a urgência que o caso requer. É o breve relato. Em que pesem os argumentos explicitados pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Destaca-se que em que pese a existência de laudos médicos solicitando a consulta requerida e que relatam as fortes dores que a parte autora vem sofrendo, não há comprovação de pronto da urgência/emergência do procedimento pleiteado, haja vista a própria rede de saúde classificou o paciente como prioridade amarela (ID 22667382, p. 19), o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Não restou cabalmente provado a lesão grave de incerta ou difícil reparação para autorizar a concessão de tutela de urgência para impor à Administração a obrigação de fazer consistente na realização da consulta médica, sem que haja o apontamento de urgência do referido procedimento, ou que a demora na sua realização resultaria em danos maiores a justificar a medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator